Tribunal: TJDFT
Processo: 0749590-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749590-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MAYARA GOMES FERREIRA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Primed Cursos e Treinamentos para a Área de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 215439731 do processo n. 0730553-77.2024.8.07.0001) que, nos autos dos embargos à execução opostos por Mayara Gomes Ferreira Lima, deferiu os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de suspensão do feito executivo (autos n. 0730553-77.2024.8.07.0001) deduzidos pela embargante. Em suas razões recursais (ID 66442165), aduz que a agravada não se enquadra no conceito de pessoa juridicamente hipossuficiente. Para tanto, sustenta a existência de nítida incompatibilidade entre a alegação de vulnerabilidade financeira e a realidade da situação econômica na qual vive a recorrida. Aponta indícios de tentativa de ocultação do patrimônio, tendo em vista a realização de diversas transferências para contas bancárias em outras instituições financeiras. Afirma ser a executada/agravada proprietária de 1 (um) veículo no valor aproximado de R$58.623,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos e vinte e três reais), o que seria suficiente para demonstrar a capacidade financeira da devedora. Destaca que a parte adversa “afirma possuir um salário de R$2.783,54 (ID 208477678), no entanto, apresenta uma série de gastos mensais que totalizam mais de R$2.400,00, conforme se verifica nos documentos apresentados. A saber: R$206,17 com seguro do veículo (ID 208477693), R$800,00 com a especialização (ID 208477690) e R$1.395,98 com o financiamento do carro (ID 208477688), totalizando exatos R$2.402,15.” Conclui, diante disso, ser irreal a possibilidade de a embargante sobreviver com apenas R$381,39 (trezentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) por mês. Indica que os gastos acima descritos, por não serem considerados essenciais, denotam a existência de rendimentos maiores do que os apresentados pela recorrida. Com relação ao efeito suspensivo deferido pelo Juízo de origem nos autos dos embargos, noticia a não garantia da execução, o que, por si só, teria o condão de impedir a concessão do pleito. Defende que, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, a atribuição do efeito em discussão não é automática, sendo indispensável que a parte interessada efetue a referida garantia. Reputa, ainda, serem manifestamente falsas e infundadas as alegações da embargante/agravada, de modo que a suspensão do feito não se justifica. Arrazoa que o indeferimento do pedido de cancelamento da matrícula solicitado pela agravada foi motivado pelo não pagamento de multa expressamente prevista no contrato para tais casos, o que reforçaria a tese de que não houve trancamento do curso ou suspensão hábil a amparar a paralisação do feito executivo. Reafirma que a mera solicitação de trancamento do curso sem a devida quitação das obrigações pactuadas não é suficiente para o rompimento da relação contratual. Expõe que o fato de não ter a embargante frequentado as aulas não invalida a cobrança das mensalidades, sobretudo por ter a parte assinado o contrato plenamente ciente das condições do curso. Destaca o caráter vinculante do contrato firmado, apesar da inadimplência ou da não participação da aluna nas aulas, uma vez que a execução do negócio entabulado entre as partes foi realizada pelo credor na forma pactuada. Informa a perda, pela recorrida, dos descontos por pontualidade em razão do não pagamento das parcelas no prazo estipulado para tanto e da solicitação de trancamento da matrícula sem a regularização da situação financeira. Discorre a respeito da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, consubstanciados: a) na alegada ausência de veracidade dos fatos arguidos nos embargos à execução, sendo a única evidência apresentada pela embargante uma solicitação unilateral de cancelamento da matrícula, que foi indeferida pelas razões anteriormente descritas; b) na impossibilidade de se afastar a validade do título executivo extrajudicial com base em mensagens de aplicativo desprovidas de autenticidade; e c) no óbice ao prosseguimento da execução ante a concessão de efeito suspensivo pelo Juízo de origem, com a possibilidade de que a agravada frustre a satisfação do crédito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja restabelecido o curso regular da ação executiva, com a cessação do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução pelo Juízo de origem. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela reforma da decisão em relação ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça à agravada. Preparo recolhido (ID 66442167). Redistribuídos os autos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 66447592 (ID 66449074) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC1 autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC2 não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido pelo agravante. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos por Mayara Gomes Ferreira Lima (agravada) contra Primed Cursos e Treinamentos Para a Área de Saúde Ltda. (agravante). Na hipótese, a embargante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, em síntese, nos seguintes termos (ID 215439731 do processo n. 0730553-77.2024.8.07.0001): (...) 3. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, são inicialmente plausíveis as alegações da embargante/consumidora de que, a despeito do pedido de cancelamento do curso que realizara por meio de aplicativo de mensagem em abril de 2023 (conforme comprovante que exibe), a instituição de ensino está a cobrar valores gerados em data posterior (vencidos a partir de 05/04/2023), no qual não teria efetivamente prestado os serviços educacionais. Em regra, a oposição de embargos à execução não suspende o trâmite da demanda executiva, salvo quando o juízo estiver garantido e se revelarem presentes os requisitos reclamados para a concessão da tutela de urgência (§ 1o do art. 919 do CPC). Na hipótese em análise, diante das peculiaridades expostas, divisa-se os requisitos reclamados pelo art. 300 do CPC (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano aos embargantes), para o fim de deferir o efeito paralisante dos embargos, na forma do § 1o do art. 919 do CPC, mesmo sem a garantia do Juízo. Convém mencionar que o egrégio Tribunal admite, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sem segurança da execução, quando os argumentos forem relevantes. (...) Irresignada, a instituição embargada/exequente interpôs o presente agravo de instrumento, no qual expôs os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo. A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está prevista no art. 919, § 1o, do CPC, ad litteris: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a atribuição de efeito suspensivo aos recursos depende da presença cumulativa dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.) Da análise dos autos de origem, verifica-se que a execução não foi garantida por penhora, depósito ou caução, circunstância que, a princípio, indicaria a probabilidade do direito invocado. Entretanto, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorize a excepcional antecipação da tutela recursal. O processo de execução está em fase inicial e não há sinalização de dilapidação patrimonial da executada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.